Tribunal: TJMT
Processo: 1017775-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017775-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 795.822.221-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANDREIA LUCIA SANTANA - CPF: 004.625.141-37 (VÍTIMA), MILENA SANTANA SOUZA - CPF: 060.546.461-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÕES FÍSICAS. AMEAÇAS DE MORTE REITERADAS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, injúria, ameaça e violência psicológica contra a mulher.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade
impedem a manutenção da custódia cautelar; (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas.

III. Razões de decidir:

1.
Demonstrados o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, consubstanciado no risco à integridade física e psicológica da vítima, revela-se adequada a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo em contexto de violência doméstica.

2.
As ameaças fáticas, reiteradas e qualificadas pela promessa de morte e de incêndio evidenciam risco real e imediato à integridade física e psicológica das vítimas, bem como risco de reiteração delitiva.

3.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a prisão preventiva quando elementos concretos demonstram a necessidade da segregação cautelar.

4.
O princípio da homogeneidade não afasta, por si só, a prisão preventiva, pois a custódia cautelar não constitui antecipação de pena, mas medida excepcional destinada à proteção da ordem pública, da instrução criminal, da aplicação da lei penal e da efetividade das medidas protetivas.

5.
Inadequação das medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a vítima, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

6
. Aplicação da perspectiva de gênero, conforme diretrizes do
CNJ, como instrumento de concretização do princípio da igualdade material e de proteção integral à mulher em situação de violência.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é cabível quando a decisão se fundamenta em elementos concretos que demonstram agressões físicas, ameaças de morte reiteradas e risco atual à integridade física e psicológica das vítimas. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
. 3. O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva quando a medida se mostra necessária à proteção das vítimas e à prevenção de reiteração delitiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta revela risco real e imediato às ofendidas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXI, e art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 282, I, II e § 6o, 310, II, 312, 313, III, e 319, do CPP;
arts
. 129, § 9o, 140, caput, 147, caput, e 147-B, do CP; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.857/2024; Portaria CNJ n. 27/2021; Resolução CNJ n. 492/2023; Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; Convenção de Belém do Pará.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT. TJMT – N.U 1000500-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/02/2026, publicado no DJE 24/02/2026
;
TJMT – N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez
Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado
em favor de
ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001359-53.2026.8.11.0008,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art.
129, § 9o, 140,
caput,
147,
caput
, e 147-B,
todos
do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006.

O
impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que a decretou e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente o
periculum
libertatis
.

Aduz que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que autorizariam a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Invoca, ainda, o princípio da homogeneidade, sustentando que
eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado, razão pela qual a prisão cautelar se mostraria desproporcional.

Ao final, requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. 362994362)
.

Documentação juntada (Id.
362994363
).

Liminar i
ndeferida (Id.
362995350
).

Informações prestadas pelo Juízo (Id.
363226449
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem (Id. 364600356
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aduz, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, circunstâncias que autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, da análise dos autos, não se verifica a ilegalidade apontada.

Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 25
.
04
.
2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 9o, 140,
caput
, 147,
caput
, e 147-B, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítimas M. S. S. e A. L. S.

No caso em apreço,
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem fundamentou
:

“(...)
Passo a

análise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o
fumus
comissi
delicti
(pressupostos), o
periculum
libertatis
(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação
fumus
commissi
delicti
, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (
periculum
libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, constatam-se a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do
flagranteado
.

Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o
fumus
comissi
delicti
.

No caso em tela, a gravidade concreta da conduta é evidente. A narrativa das vítimas aponta para um cenário de agressividade acentuada e descontrole emocional por parte do autuado, que não se limitou a ofensas verbais, mas partiu para a agressão física e, de forma alarmante, proferiu ameaças de morte fáticas. Tais circunstâncias demonstram que a liberdade do autuado representa um risco real e imediato à vida da ofendida, justificando a medida extrema
.

Em que pese a alegação defensiva de que o autuado possui condições pessoais favoráveis, como a ausência de antecedentes criminais recentes, residência fixa e trabalho lícito, tais atributos não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da periculosidade demonstrada pelo modus operandi violento.

No caso, a gravidade das condutas imputadas revela-se acentuada, notadamente em razão das ameaças de morte reiteradamente proferidas contra as vítimas, inclusive com menção explícita de que, após eventual soltura, retornaria para consumar o intento homicida, bem como de incendiar a residência com as ofendidas em seu interior, o que evidencia elevado grau de audácia e desprezo pela ordem jurídica. Tal contexto demonstra risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da integridade física e psicológica das vítimas, impondo-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
como medida necessária e adequada para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

(...).

Ademais,
considerando-se que o delito foi cometido em ambiente residencial e no âmbito de relações interpessoais próximas, há um risco acentuado de que a liberdade do indiciado interfira diretamente na colheita das provas, tornando necessária sua custódia para assegurar a veracidade dos relatos e evitar eventuais retaliações ou constrangimentos indiretos às testemunhas.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas, dada a natureza das ameaças proferidas e a violência física já perpetrada.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos.
(...)”. (Id.
362994363
). (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata
,
propriamente
,
de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém
será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o,
inc.
LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93,
inc.
IX).

Na presente hipótese, constatam-se a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do
flagranteado
.

N
o presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o
fumus
comissi
delicti
.

Ademais, conforme
bem fundamentado na decisão de origem,
a gravidade concreta da conduta é evidente.
O cenário fático delineado nos autos é de extrema gravidade. O paciente, sob efeito de álcool, agrediu fisicamente sua esposa A.L.S. com socos, segurou-a pelos cabelos, proferia ameaças de morte explícitas e reiteradas, afirmando, textualmente, que mataria a vítima e sua filha M.S.S. após eventual soltura, bem como que incendiaria a residência com as ofendidas em seu interior.

De acordo com os relatos das testemunhas policiais, a
vítima chegou a se trancar no quarto para fugir das agressões e precisou ligar para o número de emergência 190. Ao chegarem ao local, encontraram as vítimas em estado de pânico e desespero, a vítima A.L.S. em pranto, clamando por ajuda e relatando uma vida sob constante regime de agressões e ameaças.

A ameaça de morte não foi genérica nem abstrata: foi fática, reiterada e qualificada pela ameaça de incêndio criminoso, revelando elevado grau de
audácia, desprezo pela ordem jurídica e, sobretudo, evidenciando, de modo inequívoco, o que as vítimas podem esperar caso o paciente retorne ao convívio familiar sem a intervenção estatal.

A filha M.S.S. narrou ainda que flagrou o paciente portando arma de fogo do tipo revólver em datas anteriores, elemento que, embora não confirmado à época do flagrante, adiciona camada adicional de gravidade ao contexto.

Esse quadro afasta, de plano, a tese da defesa de que a decisão estaria ancorada em argumentos genéricos. Ao contrário, a autoridade coatora identificou
fatos concretos
e específicos
,
o emprego de violência física, a reiteração das ameaças, o contexto de longa convivência sob agressões e o anúncio explícito de propósito homicida pós-soltura
,
que bem revelam o
periculum
libertatis
, em perfeita consonância com o disposto no art. 312
,
do CPP.

Ademais,

o
argumento de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis igualmente não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita, quando existentes, constituem circunstâncias que não impedem a custódia cautelar se presentes elementos concretos que demonstrem a sua necessidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que tais predicados não prevalecem diante de fundamentos cautelares idôneos, como ocorre na espécie, vejamos a redação do Enunciado n. 43 TCCR/TJMT: A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Também não procede, tal como deduzida, a alegação defensiva de desproporcionalidade fundada na premissa de que o delito seria punido apenas com detenção. Isso porque, no tocante ao crime de
lesão corporal
(art.
129,
§ 9o, do
CP
), a legislação vigente comina pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, de modo que a insurgência defensiva parte de premissa jurídica incompleta.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, o princípio da homogeneidade não impede, por si só, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da cautela extrema.

De igual modo, não socorre, à defesa, a alegação de que eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado, sob invocação, novamente, do princípio da homogeneidade. Isso porque a prisão preventiva não possui natureza de antecipação de pena, mas de medida cautelar excepcional, voltada à preservação da ordem pública, da instrução criminal, da aplicação da lei penal ou, como no caso dos autos, à garantia da efetividade das medidas protetivas e da segurança da vítima.

Assim, a análise do regime prisional em eventual condenação futura não se sobrepõe, automaticamente, à verificação concreta da necessidade atual da cautela extrema, sobretudo em casos de violência de gênero. Ademais, a questão deve ser examinada sob a perspectiva de gênero preconizada pelo CNJ, em harmonia com a Constituição da República, com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e com a Convenção de Belém do Pará, as quais impõem ao Estado dever reforçado de proteção à mulher em situação de violência.

Diante desse quadro, a prisão preventiva
está
idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e p
sicológica da
s
ofendida
s
.

Em contexto semelhante, decidiu este Sodalício
:

Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram o descumprimento de medida cautelar anterior (monitoramento eletrônico), histórico criminal, periculosidade concreta do agente (agressões graves como enforcamento), alto risco de reiteração delitiva indicado pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) e necessidade de proteção da vítima em contexto de violência doméstica e familiar
. 2. O descumprimento de medida cautelar anterior, consistente na prática de novo crime grave enquanto o agente estava sob monitoramento eletrônico, demonstra concretamente a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão e justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. 3. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, especialmente quando o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) indica alto risco de reiteração e a vítima manifesta expressamente temor por sua integridade física
. 4. A análise da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente é inerente à avaliação dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não configurando prejulgamento ou antecipação de juízo condenatório. 5. Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva é decretada em contexto de violência doméstica grave (enforcamento, socos na cabeça), com histórico criminal e descumprimento de medida cautelar anterior, pois não é possível afirmar, nesta fase, que eventual condenação resultará em regime diverso do fechado ou em substituição por restritivas de direitos.
(N.U 1000500-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/
2026
) (grifos meus).

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas e ameaça de morte, justifica a necessidade da

custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
(...). 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento: “A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
.”(...)
(N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/
2025
) (grifos meus).

De outro giro, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela adequada à hipótese dos autos, à luz do art. 282, I, II e § 6o, do Código de Processo Penal.

A decisão impugnada justificou a segregação cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica das vítimas, fundamento que, no caso concreto, não se compatibiliza com providências menos gravosas.

Isso porque, a
gravidade das ameaças narradas, especialmente a promessa de morte e de incêndio da residência com as vítimas em seu interior, medidas como monitoramento eletrônico, proibição de contato ou afastamento do lar não se mostram suficientes, por ora, para neutralizar o risco evidenciado.

Nessa linha, o Desembargador Plantonista, ao indeferir o pedido liminar, consignou que desconsiderar tal cenário equivaleria a manter as vítimas em situação de extrema vulnerabilidade. Assim, a manutenção da custódia cautelar, neste
momento, mostra-se necessária e proporcional para impedir novas investidas contra as ofendidas.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da
s
vítima
s
fo
ram
abreviado
s
para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rosevaldo
Pereira
d
e Souza
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026